Tribunal: TJDFT
Processo: 0734261-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Auto Viação Marechal Ltda. –, rejeitara a insurgência incidental que formulara almejando (i) a destituição do perito nomeado pelo Juízo; (ii) o reconhecimento de erro de procedimento, determinando-se a devolução dos honorários periciais adiantados pela agravada e a suspensão do início dos trabalhos periciais. A decisão guerreada, rejeitando a insurgência formulada, reconsiderara a decisão anterior que fixara o valor dos honorários periciais e arbitrara-os em R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), intimando o experto para manifestar-se acerca da importância arbitrada. Irresignado com esse derradeiro provimento, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) destituído o perito nomeado; (ii) devolvidos todos os valores levantados pelo experto; (iii) nomeado outro perito. Subsidiariamente, postulara a revogação da decisão que fixara o valor dos honorários periciais e a intimação do perito para que apresente nova proposta de honorários advocatícios detalhada e compatível com o trabalho. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor ação indenizatória almejando sua condenação ao pagamento de R$195.337.804,99 (cento e noventa e cinco milhões, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e nove centavos), referente a valores que teria deixado de receber durante o período de vigência de Portarias que reduziram a Tarifa Técnica e que foram posteriormente anuladas pela SEMOB. Informara que, durante o curso procedimental, fora determinada a produção de prova pericial, havendo o perito nomeado pelo Juízo apresentado proposta de honorários no valor de R$1.386.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil reais). Aduzira que, diante do valor exorbitante apresentado pelo experto, formulara impugnação, que fora parcialmente acolhida, fixando o Juízo o valor de R$990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). Noticiara que a agravada, de sua vez, realizara o depósito da metade do valor individualizado, a saber, R$495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais). Pontuara que, diante do depósito, determinara o Juízo o início dos trabalhos periciais. Registrara que, inconformado, aviara o agravo de instrumento no 0729209-35.2022.8.07.0000, distribuído à relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, que viera a deferir o efeito suspensivo postulado, determinando a suspensão do decisório que arbitrara os honorários periciais em R$990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). Assinalara que, mesmo diante do efeito suspensivo atribuído em sede do agravo de instrumento nomeado, o perito reduzira o valor dos honorários para R$790.000,00 (setecentos e noventa mil reais). Afirmara que, intimado para se manifestar sobre a nova proposta, formulara insurgência postulando a destituição do perito e que o processo fosse chamado à ordem para que o procedimento fosse suspenso até a resolução do agravo de instrumento que havia interposto, impugnando novamente o valor dos honorários periciais estimados pelo perito, pois ainda soam exorbitantes. Observara que a insurgência incidental que formulara fora rejeitada, contudo, o juízo arbitrara os honorários periciais em R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), intimando o experto para manifestar se aceita a importância arbitrada. Ressaltara que o pedido de destituição do perito fora rejeitado sob o fundamento de que encontra-se preclusa a oportunidade para a destituição, o que não afigura-se correto. Acentuara que somente aferira a má-fé do perito no momento em que apresentara a terceira proposta de honorários. Mencionara que a diferença entre as propostas apresentadas pelo perito é enorme e fora desacompanhada de qualquer explicação, ficando patente que o profissional não expôs ao Juízo os fatos conforme a verdade e formulara proposta de honorários destituída de fundamento. Acrescera que o perito nomeado pelo Juízo “não tem a mínima ideia do que pretende fazer, sendo portanto desqualificado para o trabalho e faz pedidos aleatórios; ou, o que é pior, tentou se locupletar ilicitamente em detrimento das partes, cobrando um valor muito superior ao preço que seria compatível com a atividade a ser realizada. Causa espécie que, na segunda e na terceira propostas, o perito simplesmente jogue ao vento um valor, sem especificar os aspectos que o levaram a realizar tal ajuste, como redução de escopo, de auxiliares ou revisão de procedimento”[1] Destacara que o experto violara os deveres processuais, devendo ser substituído e inabilitado para atuar em novas perícias pelo prazo de 5 (cinco) anos. Pontuara, demais disso, que o rito procedimental adotado pelo Juízo não afigura-se correto, merecendo adequação. Salientara que o arbitramento do valor dos honorários periciais somente pode ocorrer após a manifestação de ambas as partes. Destacara que o levantamento dos valores dos honorários periciais apenas ressoa cabível após o arbitramento definitivo desse importe. Apontara que, nesse contexto, sobeja inexorável o erro de procedimento ao ser autorizado o levantamento, pelo perito, de parte dos valores depositados pela agravada, devendo ser determinada sua devolução. Asseverara que a remuneração assegurada pelo provimento guerreado não guarda conformação com a natureza e complexidade dos trabalhos periciais a serem executados, ficando patente que o valor arbitrado não guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alegara que, em ação similar, o valor dos honorários periciais fora correspondente a 1/5 (um quinto) do importe fixado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Auto Viação Marechal Ltda. –, rejeitara a insurgência incidental que formulara almejando (i) a destituição do perito nomeado pelo Juízo; (ii) o reconhecimento de erro de procedimento, determinando-se a devolução dos honorários periciais adiantados pela agravada e a suspensão do início dos trabalhos periciais. A decisão guerreada, rejeitando a insurgência formulada, reconsiderara a decisão anterior que fixara o valor dos honorários periciais e arbitrara-os em R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), intimando o experto para manifestar-se acerca da importância arbitrada. Irresignado com esse derradeiro provimento, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) destituído o perito nomeado; (ii) devolvidos todos os valores levantados pelo experto; (iii) nomeado outro perito. Subsidiariamente, postulara a revogação da decisão que fixara o valor dos honorários periciais e a intimação do perito para que apresente nova proposta de honorários advocatícios detalhada e compatível com o trabalho. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara as alegações formuladas pelo agravante almejando a destituição do perito nomeado e o reconhecimento do erro procedimental, e, outrossim, fixara o valor dos honorários periciais em R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), autorizando a movimentação de parte do montante pelo experto. Conforme emerge do alinhavado, sustentara o agravante, em suma, (i) a má-fé do perito nomeado ao formular proposta de honorários sem qualquer lastro legal, reduzindo-a, posteriormente, sem fundamentação material; (ii) erro de procedimento, pois arbitrara o Juízo o valor dos honorários, mesmo diante da existência de decisão proferida em sede de agravo de instrumento determinando a suspensão processual; (iii) a excessividade do valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, passo a examinar o pedido de liminar recursal deduzido. Assim pautado o objeto do agravo, inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, infere-se que, durante o curso procedimental, fora determinada a produção de prova pericial, havendo o perito nomeado pelo Juízo apresentado proposta de honorários no valor de R$1.386.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil reais)[2]. Diante da exorbitância do valor individualizado, ambos os litigantes formularam impugnação. Intimado a se manifestar sobre as impugnações[3], o perito ratificara o valor apresentado[4]. Ato contínuo, fora proferida decisão[5] reduzindo o valor dos honorários periciais para R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais) e intimando a agravada para depositar metade desse valor e a outra parte no prazo assinado. Nessa ocasião, determinara o Juízo que, realizado o depósito da verba, deveria ser expedido alvará e intimado o perito para iniciar os trabalhos técnicos. Confira-se: ‘Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada pela AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, buscando a condenação do ente público no pagamento de R$ 195.337.804,99 (cento e noventa e cinco milhões trezentos e trinta e sete mil oitocentos e quatro reais e noventa e nove centavos), referente aos valores que supostamente deixou de receber durante a vigência das Portarias n° 22/2016 e no 59/2018, posteriormente anuladas pela Portaria no 155/2020 - SEMOB. A parte autora (ID 131016561) e o Distrito Federal (ID 132698711) impugnaram o valor atribuído a título de honorários periciais contábeis, apresentado nos termos da proposta de ID 130609928. Por sua vez, a demandante argumenta que o trabalho pericial fixado no valor de R$ 1.386.000,00 (um milhão trezentos e oitenta e seis mil reais) se mostra excessivo e desarrazoável, aduzindo que junto à exordial colacionou documentos com cálculos realizados por sua equipe técnica, alegando possuir expertise para tanto. Já o Distrito Federal impugnou a proposta do valor de honorários periciais, ao argumento de ser exorbitante e desproporcional, ressaltando que os valores de referência das tabelas se baseiam nos trabalhos pontuais, não contemplando o ganho de escala de perícia complexa, em que os profissionais ficam praticamente em regime de dedicação exclusiva. Dado o volume de trabalho considerado na perícia contábil, pede o reajuste do valor unitário. Com razão, em parte, os argumentos apresentados nas impugnações. Explico. Verifica-se que o valor da causa atualizado supera duzentos milhões de reais, haja vista que a parte autora busca o pagamento do valor de R$ 195.337.804,99 (cento e noventa e cinco milhões trezentos e trinta e sete mil oitocentos e quatro reais e noventa e nove centavos) pelo Distrito Federal, referente ao montante que alega ter deixado de receber durante a vigência das Portarias n° 22/2016 e no 59/2018, posteriormente anuladas pela Portaria no 155/2020 da SEMOB. Em contrapartida, o Distrito Federal diz que as Portarias publicadas posteriormente à anulação das Portarias n° 22/2016 e no 59/2018, pela Portaria no 155/2020, levaram em consideração o déficit ocorrido no período de vigência das anteriores. Além disso, acentua que ao longo da relação contratual a tarifa técnica da empresa autora passou por inúmeras revisões, garantindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual. Como se observa, trata-se de trabalho pericial de alta complexidade. Deverá ser calculado o valor que, supostamente, a parte autora deixou de ganhar no período de vigência das referidas portarias, bem como as demais que foram publicadas posteriormente durante a vigência do Contrato de Concessão n° 008/2013-SEMOB, a fim de verificar se, de fato, com as novas normas legais, houve manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual, ou não, dentre outros pontos controvertidos levantados pelas partes. Para mais, a empresa autora apresentou diversos quesitos a serem respondidos pelo especialista contábil, conforme consta na petição de ID 125864589. Com efeito, tais respostas demandará o levantamento contábil de todos os valores recebidos, bem como o número de passageiros, transportes e tarifas aplicadas, a exigir conferência dos apresentados nas planilhas junto à exordial. Também deverá ser realizado o levantamento de toda a contabilidade da empresa autora, precisamente no período de dezembro de 2013 a outubro de 2021, em atenção aos registros disponibilizados pela Secretaria de Transporte e Mobilidade sobre o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Ainda, para responder às quesitações do Distrito Federal (ID 129865060), o especialista deverá adotar uma sequência de procedimentos contábeis com base em aproximadamente 100 (cem) meses de relação contratual estabelecida entre as partes, ou seja, durante toda a vigência do Contrato de Concessão n° 008/2013-SEMOB, a demonstrar a complexidade da matéria. Em outra perspectiva, verifico que a parte autora apresentou impugnação do valor da proposta de honorários periciais genérica (ID 131016561), eis que em momento algum aponta que o montante está dissociado da realidade do mercado ou qualquer outro argumento a fim de concluir pela necessidade de reajuste do valor. (...) Neste cenário, não há como refutar integralmente o valor fixado na proposta de honorários periciais, ora impugnados, pois a demandante apenas sustenta a excessividade do valor, sem apontar, de forma concreta, qualquer dado capaz de justificar a substituição do perito e/ou modificação do valor sugerido. De mais a mais, o Distrito Federal na impugnação de ID 132698711, embora se insurja quanto ao valor fixado na proposta de honorários periciais, ao mesmo tempo, reconhece a complexidade da matéria em exame, argumentando que ‘a perícia é complexa e trabalhosa, não se desconhece, mas não a ponto de justificar a absurda carga de trabalho considerada pelo Sr. Perito’. Neste norte, os honorários periciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa do julgador, o qual deve se nortear pelos parâmetros estabelecidos no artigo 10 da Lei no 9.289/96, cuja norma se aplica analogicamente à Justiça do Distrito Federal, eis que também regida pela União. Vejamos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Logo, o magistrado deverá considerar o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a ser realizado, para fins de fixação da remuneração dos trabalhos periciais, nos termos da lei. (...) No caso dos autos, verifico que a perícia demandará um longo e minucioso trabalho do especialista, de forma que o valor fixado deve se basear na extensão e na complexidade do trabalho, assim como nas condições financeiras da parte que requereu a prova técnica. Há um custo razoável para a realização dos trabalhos, somente se admitindo a redução dos honorários com base em provas de que a estimativa do expert nomeado esteja muito acima dos preços propostos por profissionais do ramo para a realização dos trabalhos da espécie, a justificar, inclusive, a indicação de outro perito, o que não evidencio in casu. Ademais, a elaboração do laudo técnico exigirá do profissional – além do apurado conhecimento na área – disponibilidade de tempo para exame documental, levantamento de dados contábeis e realização de cálculos, incluindo atualização e correção monetária, precisamente quanto ao período de duração do contrato em tela e vigência das portarias mencionadas alhures. Deste modo, como elemento de ponderação, entendo ser razoável reduzir o valor dos honorários periciais de R$ 1.386.000,00 (um milhão trezentos e oitenta e seis mil reais) para R$ 993.000,00 (novecentos e noventa e três mil reais), considerando a matéria controvertida, a natureza técnica e o tempo estimado a ser dispendido pelo perito, para fins de confecção do laudo e efetiva conclusão do trabalho pericial, que envolve a análise precisa do Contrato de Concessão n° 008/2013-ST/DF, bem como das Portarias publicadas durante a sua vigência, especialmente as Portarias no 22/2016, no 59/2018 e no 155/2020. Neste descortino, reduzo e fixo os honorários periciais em R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). Deverá a parte autora depositar a metade, em até 5 (cinco) dias, e a outra metade em até 30 dias, pena de preclusão da produção da prova. Vindo o depósito, expeça-se o alvará e intime-se o perito para iniciar os trabalhos, nos termos da decisão que o nomeou. Caso o perito nomeado não aceite fazer o trabalho pelo valor ora fixado, nomearei outro em substituição, o qual deverá aceitar os termos postos na presente decisão. Intimem-se.” A agravada, então, depositara a quantia de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) e postulara a redução do valor dos honorários periciais para esse importe[6]. Em seguida, o Juízo intimara o perito para iniciar de forma imediata os trabalhos periciais[7], havendo sido expedido alvará de levantamento em favor do perito do valor integral depositado[8]. Nesse mesmo ato, o Juízo intimara o perito para se manifestar sobre o pedido de nova redução do valor dos honorários periciais e assinalara que eventual nova redução dos honorários periciais será descontada/compensada da parcela final que deverá ser depositada. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Intime-se o perito para iniciar de imediato os trabalhos. Aguarde-se o prazo de manifestação do DF para manifestação quanto à decisão anterior. Após, ao perito, para se manifestar no prazo de 5 dias acerca do pedido de nova redução dos honorários. Destaco que eventual nova redução será descontada/compensada da parcela final que deverá ser depositada no prazo de 30 (trinta) dias á contar da data do depósito da primeira parcela.” O agravante, de sua vez, informara a interposição do agravo de instrumento no 0729209-35.2022.8.07.0000 em face do decisório acima reproduzido. Posteriormente, o perito nomeado pelo Juízo comparecera aos autos, informando o início dos trabalhos técnicos na data de 30.09.2022[9]. Há que ser registrado que fora deferido o efeito suspensivo ativo postulado no agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal e determinada a suspensão do provimento que arbitrara os honorários periciais em R$990.000,00 (novecentos e noventa mil reais)[10]. Já o perito oficial, atendendo ao chamamento judicial, comparecera aos autos e reduzira o valor de seus honorários, apresentando proposta de R$790.000,00 (setecentos e noventa mil reais)[11]. Nesse contexto, fora proferida decisão intimando os litigantes para se manifestarem sobre a nova proposta dos honorários periciais[12]. A agravada, então, postulara a fixação dos honorários periciais no importe de R$495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais)[13]. O agravante, de sua vez, formulara insurgência[14] almejando (i) a destituição do perito nomeado pelo Juízo; (ii) o reconhecimento de erro de procedimento, determinando-se a devolução dos honorários periciais adiantados pela agravada e a suspensão do início dos trabalhos periciais. Sobreviera a decisão guerreada[15], que, rejeitando a insurgência formulada pelo agravante, reconsiderara a decisão anterior que fixara o valor dos honorários periciais, arbitrando-os em R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), intimando o experto para manifestar-se quanto à importância arbitrada, nos seguintes termos: “Inicialmente destaco que a decisão da MM. Desa. Relatora foi cumprida, no sentido de se sobrestar o início dos trabalhos periciais até o julgamento do AGI. Ou seja, não foi determinada a suspensão do processo. Neste escopo, conforme destaquei, quando a parte autora depositou a metade dos honorários então fixados, intimei o perito para se manifestar no prazo de 5 dias acerca do pedido de nova redução dos honorários. Ainda, destaquei que eventual nova redução será descontada/compensada da parcela final que a ser depositada. O perito baixou em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a valor de sua proposta, ou seja, reduziu para R$790.000,00 (setecentos e noventa mil reais). Intimei as partes para se manifestarem sobre essa redução. Informei ao juízo ad quem desta decisão e frisei da probabilidade de se reduzir ainda mais os honorários periciais. A parte autora manteve sua impugnação para que os honorários sejam fixados em R$495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais). O Distrito Federal pede a destituição e inabilitação do perito, em razão da discrepância entre a proposta inicial e a redução ora apresentada, sem especificar os aspectos que o levaram a realizar tal ajuste, violando os arts. 77 e 158 do CPC. Pede, em outra vertente, seja chamado o feito à ordem em razão do procedimento que vem sendo adotado neste juízo quanto à fixação e levantamento dos honorários periciais, citando um processo como paradigma. Diz que tal procedimento é incompatível com o rito adotado pelo CPC (art.465), além de violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Diz que o pagamento antecipado é uma hipótese excepcional e que só pode ocorrer depois de tornada definitiva a decisão que fixar os honorários. No mais, repila os argumentos trazidos pelo perito em sua proposta. Pede ao fim, seja declarada a violação dos deveres processuais por parte do perito nomeado, com a sua destituição e determinação para devolução dos valores adiantados pela parte autora, além da aplicação das penalidades legais; subsidiariamente suspender o início dos trabalhos periciais e determinação para devolução dos valores adiantados pela parte autora levantados pelo perito; e por derradeiro, ainda que não acatados os pedidos anteriores a imediata destituição do perito nomeado, em razão da total e absoluta ausência de razoabilidade das propostas de honorários que foram apresentadas. RELATEI. DECIDO. De início, passo a decidir quanto ao procedimento adotado por este juízo quanto as perícias judiciais (art. 465, CPC). Em todos os casos, como manda a lei, as partes são ouvidas quanto a proposta de honorários periciais. Manifestam-se e, ao fim, são fixados e determino que a parte deposite em até 5 dias (art. 465, §3o do CPC), pena de preclusão da produção da prova. Diz o §4o que o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos. Obviamente que, vindo o depósito, libera-se o alvará e concomitantemente se iniciam os trabalhos periciais, isso porque, por lógica básica, essa quantia é usada para as despesas iniciais para a confecção do laudo. E fixados e depositados pela parte os honorários, é dever do juiz mandar iniciar a perícia. Não há nenhuma determinação legal de que se tenha de esperar possível recurso de quaisquer das partes, até porque o cabível é o Agravo de Instrumento e não tem previsão de efeito suspensivo em face de eventual interposição. Isto se coaduna com a modernidade processual criada pelo novo CPC, tais como o impulso oficial (art. 2o); o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o); e cooperação dos sujeitos do processo para que se obtenha em tenho razoável a decisão de mérito (art. 6o). São preceitos criados em obediência ao comando constitucional (LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação). Afirmo isto com plena convicção haja vista que fui um dos membros da Comissão de Juristas nomeada pelo Senado Federal para elaborar o anteprojeto do novo CPC, hoje em vigor. E essa parte, atos do juiz etc., quase tudo que diz respeito ao processo de conhecimento foi da minha responsabilidade apresentar os textos e aprová-los no colegiado presidido pelo Ministro FUX do STF, já que eu era o único magistrado de primeiro grau integrante da Comissão. E como se verifica nos presentes autos, o rito processual para a nomeação de perito, quesitos, prazo para impugnações, tudo foi formalmente cumprido. O fato processual notório nestes autos é que o DF vem recorrendo de todas as decisões, sempre sob o aspecto processual, quando ainda nem se chegou perto do mérito. Noutro giro, o processo paradigma que citou o DF, para que não pairem dúvidas, embora nada tenha a ver com objeto destes autos, onde o il. Procurador do DF também atua, foi autorizado excepcionalmente o levantamento da 2a parcela, não de ofício - e obviamente nem poderia-, mas em razão de pedido expresso do perito, o que autorizei e fixei o prazo máximo de 15 dias para a entrega do laudo pericial. O alvará foi expedido em 15 de julho e o laudo entregue 4 dias depois, em 19 de julho. Portanto, não há precedente algum com estes autos, pois sequer o laudo foi entregue. Liberou-se 50% nos termos estritos da lei, nada mais, nada menos e não é medida excepcional, mas prevista no §4o do art. 465 do CPC, e destaquei que eventual nova redução será descontada/compensada da parcela final que a ser depositada. E esse procedimento é padrão deste juízo. É o que autoriza a lei. Todas as minhas decisões que deferem a prova pericial já preveem este levantamento inicial, repito, previsto na lei, salvo aqueles sob o pálio da gratuidade de Justiça cujo procedimento é diverso. Faço isso há quase 27 anos de magistratura e esta decisão padrão nunca foi objeto deste tipo de impugnação. E essa decisão de autorização deste levantamento de 50% foi proferida, obviamente, também nestes autos, em 13 de maio de 2022 (ID124578715), não se insurgindo o DF quanto ao rito adotado por este juízo. Além do descabimento desta impugnação quanto ao rito adotado, a matéria está preclusa. Este julgador sempre prezou pela celeridade do processo. Sempre. Não tenho nenhuma ação civil pública para julgar, nenhuma ação de improbidade administrativa, nenhuma ação popular, nenhuma ação coletiva, nenhum mandado de segurança coletivo. Nenhum. Sentenciei todos. Não tenho processos conclusos atrasados. Nada. Raramente um processo passa mais de 2 dias concluso, inclusive os para sentenciar. O 1o CJUFPDF, por seu turno, religiosamente expede os alvarás no mesmo dia da assinatura ou no máximo em 48h. Por isso, orgulhosamente primo pela celeridade e razoável duração do processo, cumprindo a Constituição Federal e as leis processuais. Ademais, é dever do Juiz (art. 139, II, CPC). Pelo exposto, rejeito a impugnação do DF quanto ao erro de procedimento que vem sendo adotado nestes autos, seja pela sua inexistência, seja pela preclusão. Passo a analisar as impugnações do DF quanto ao perito judicial nomeado pelo juízo. O perito foi nomeado em 13/5 (ID124578715). O DF no ID127300265, em 08/6, postulou fosse intimado a esclarecer sua expertise e apresentar currículo para o se saber de sua capacidade técnica para o ofício. Proferi decisão nos seguintes termos quanto ao pleito do DF (ID1273046 ... Quanto ao perito, obviamente que está cadastrado regularmente no TJDFT na sua especialidade, perito contábil. Ressalto que poderei formular também quesitos do juízo, se entender necessário ao deslinde da lide. Após a quesitação do DF e deste julgador, se apresentá-la, deverá ser o perito intimado para esclarecer, no prazo de 5 dias, se tem aptidão técnica para o ofício, juntado a respectiva documentação e legislação comprobatória. Assim, poderá ser verificado se está ou não o trabalho dentro de sua especialidade, ouvidas as partes previamente. Destaco que a eventual substituição/impugnação do perito não altera o prazo de quesitação já em curso. No ID129915967 proferi outra decisão no tema: ... Ao perito para apresentar proposta de honorários e comprovar a sua qualificação para a realização dos trabalhos periciais, conforme decisão anterior, no prazo de 5 dias. Apresentada a documentação e proposta, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 dias. Após, voltem conclusos para decisão. No ID 130609928 o perito apresentou a proposta de honorários e as documentações solicitadas. As partes foram intimadas a se manifestarem (ID130619205). O DF apresentou impugnação do valor cobrado pelo perito em 28/7 (ID132698711), nada explicitando sobre a sua capacidade para fazer o trabalho, porquanto a documentação apresentada pelo expert foi suficiente ao desate técnico a ser analisado. Por consequência, o pedido de inabilitação está precluso. O pedido de destituição do perito não tem embasamento legal, data venia. Ora, como destituir um perito nomeado regularmente somente porque ele reduziu os seus honorários depois de as partes impugnarem os valores anteriormente cobrados? Cristalino que, no mínimo, houve a redução no valor das horas trabalhadas. Como destituir e inabilitar um perito que sequer começou o trabalho pericial – suspenso por determinação do eg. TJDFT –, e não se pronunciou sobre nada nos autos, somente quanto aos honorários, reduzindo-os? É ato de má-fé ou dolo reduzir honorários periciais cujas partes apresentaram impugnação e o juiz determinou se manifestasse? E que se fique claro: essa intimação ocorreu 23/8 antes da interposição do AGI pelo DF, em 02/9. De mais a mais, não houve arguição de impedimento ou suspeição do perito quando de sua nomeação, ou fato superveniente. Por tais razões de fato e de direito, rejeito o pedido de inabilitação, destituição e substituição do perito, à mingua dos pressupostos legais pertinentes à espécie. Referente à devolução da quantia levantada pelo perito, consoante decisão anterior, será compensada da 2a parcela. Se a fixação for a menor será intimado a devolver a diferença para a parte autora. De todo modo, somente a parte autora tem essa legitimidade para requerer o levantamento, pois o dinheiro depositado não pertence aos cofres do DF (art. 18, CPC). Por fim, analiso os pedidos de nova redução apresentado pela parte autora e objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Ratifico os argumentos que lancei na decisão anterior, entretanto, não obstante tenha o expert baixado o valor, tenho que possa ser mais reduzido ainda. Neste escopo, reconsidero a decisão anterior e fixo em definitivo os honorários periciais no valor de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), ou seja, menos da metade do inicialmente proposto. Intime-se o perito para que se manifeste quanto a aceitação ou não deste valor fixado. Caso não concorde deposite a quantia levantada, quando então nomearei outro profissional Prazo de 5 (cinco) dias. Suspendo o processo até decisão da MM. Desembargadora Relatora do AGI 0729209-35.2022.08.07.0000 – 1a Turma Cível. Comunique-se desta decisão, enviando cópia. Intimem-se.” Historiados os atos relevantes praticados durante o curso procedimental, fica patente que não agira o Juízo com a cautela necessária na hipótese. É que, diante da controvérsia sobre o valor dos honorários periciais, deveria se aguardar a preclusão consumativa de decisão que fixara esse importe. A par desse fato, sobeja que fora concedido efeito suspensivo no ambiente do agravo de instrumento no 0729209-35.2022.8.07.0000, quando fora determinada a paralisação dos trabalhados periciais. Assim, deveria o Juízo aguardar resolução acerca do valor dos honorários periciais antes de autorizar o início dos trabalhos e liberação do montante já recolhido. Ora, o perito pode não concordar com o importe que vier a ser fixado em sede de agravo de instrumento ou pelo próprio Juízo, ensejando sua substituição. E, estando o início dos trabalhos sobrestado, inviável a movimentação do substancial montante já depositado. Nesse contexto, inviável e precipitada qualquer resolução acerca do valor dos honorários periciais, não sobejando cabível, outrossim, o início dos trabalho periciais, devendo se aguardar a resolução do agravo de instrumento no 0729209-35.2022.8.07.0000. Fica patente, assim, que a ordem procedimental restara subvertida, pois, antes mesmo que estivesse decidido o efetivo valor dos honorários periciais, determinara o Juízo o início dos trabalhos técnicos e autorizara o levantamento pelo perito da quantia de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), o que não se coaduna com a ordem procedimental. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. O efeito suspensivo deve alcançar, ademais, até mesmo o recolhimento da verba honorária já movimentada pelo perito, tendo em conta a impugnação ora formulada pelo Distrito Federal quanto à sua permanência na condição de perito oficial. E, conforme assinalado, os trabalhos periciais não podem ser iniciados enquanto não resolvido o agravo antecedente, não subsistindo lastro para que o experto movimente qualquer valor para ultimação de despesas que não estará enfrentando. Deverá o juiz a quo, portanto, adotar as medidas necessárias ao recolhimento do montante já movimentado de forma precipitada. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando a paralisação do curso processual e, outrossim, a intimação do perito nomeado para recolher em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, o montante que fora autorizado a movimentar antes do início dos trabalhos periciais, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intime-se pessoalmente, ademais, o perito nomeado pelo juízo a quo para, querendo, se manifestar, diante da impugnação deduzida pelo Distrito Federal quanto à sua permanência na condição de auxiliar judicial. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40190359 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 130609928 - Pág. 1/4 (fls. 369/372) – ação principal. [3] - ID Num. 132715597 - Pág. 1 (fl. 414) – ação principal. [4] - ID Num. 132775891 - Pág. 1 (fl. 416) – ação principal. [5] - ID Num. 132990468 - Pág. 1/6 (fls. 420/425) – ação principal. [6] - ID Num. 34435323 - Pág. 1 a ID Num. 134435325 - Pág. 1 (fls. 429/432) – ação principal. [7] - ID Num. 134509852 - Pág. 1 (fl. 436) – ação principal. [8] - ID Num. 134473876 - Pág. 1 (fl. 435) – ação principal. [9] - ID Num. 136244593 - Pág. 1 (fl. 465) – ação principal. [10] - ID Num. 39077720 - Pág. 1/6 (fls. 469/476) – ação principal. [11] - ID Num. 136308924 - Pág. 1 (fl. 477) – ação principal. [12] - ID Num. 136336315 - Pág. 1/4 (fls. 478/481) – ação principal. [13] - ID Num. 136782540 - Pág. 1/3 (fls. 499/501) – ação principal. [14] - ID Num. 137046339 - Pág. 1/7 (fls. 502/508) – ação principal. [15] - ID Num. 137145520 - Pág. 1 (fls. 516) – ação principal.